Tribunal: STF
Processo: Rcl 42035
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES.  FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010411-03.2015.5.03.0056, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Marconi Smith Rezende Junior em seu desfavor e da empresa Electro Santa Clara Ltda, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 
    Afirma que a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante e manteve a condenação da mesma ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia, determinando sua responsabilidade subsidiária. 
    Alega que a decisão reclamada, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada ”. 
    Sustenta, ademais, que “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0010411-03.2015.5.03.0056. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 10ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010411-03.2015.5.03.0056, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “É incontroverso que o autor foi contratado pela 1ª reclamada (ELETRO SANTA CLARA LTDA.) para prestar serviços em prol da 2ª reclamada, na função de eletricista, realizando serviços de manutenção preventiva e corretiva em linhas de transmissão de energia elétrica, em serviços de manutenção elétrica em redes de alta tensão, que correspondem aos serviços objeto do contrato firmado entre as reclamadas (id 63c4b0b), que prevê, dentre outros, "a construção e manutenção de redes e linhas de distribuição desenergizadas e energizadas, desligação e religação de unidades consumidoras; manutenção/ronda de iluminação pública;" os quais entendo inseridos na atividade fim da tomadora dos serviços.
    Como bem fundamentado na r. sentença, o laudo pericial de id 63d5d92 confirma que as atividades desempenhadas pelo reclamante estão intrinsecamente relacionadas à execução do objeto social da segunda reclamada, nada havendo nos autos que fosse capaz de desconstituir a prova técnica, que, aliás, apenas reforça o entendimento desta Relatora, que em diversas outras demandas envolvendo a recorrente, já se deparou com situação fática similar.
    Segundo o laudo pericial eram atividades rotineiras do reclamante "Realizar ligação nova de padrão e mudança de local; · Efetuar o fechamento da chave de sessão da rede e chave de transformador quando o consumidor estava sem energia; · Verificar a caixa de medição; · Realizar a troca de chaves fusível e chave faca; · Troca de transformadores e troca de cruzeta · Atuar na iluminação pública (troca de lâmpadas e reatores); · Realizar emenda de cabo tanto na rede média tensão ou na rede de baixa tensão; Inspecionar unidade consumidora; · Realizar troca de para-raios tanto de baixa tensão quanto média tensão; · Efetuar troca de isoladores nas redes, sendo necessário o aterramento das redes.", o que também era realizado por empregados da CEMIG, não havendo qualquer dúvida de que estas atividades estavam inseridas na dinâmica estrutural da empresa tomadora de serviços. 
    E não é o fato de algumas atividades serem exercidas exclusivamente pela segunda reclamada e, portanto, não serem terceirizadas, capaz de impedir a constatação de que aquelas que foram objeto do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira reclamada se inserem na atividade fim da tomadora dos serviços.
    […]
    Portanto, as atividades exercidas pelo reclamante não eram periféricas e tinham por escopo a atividade-fim da Cemig Distribuição S.A., configurando-se como ilícita a terceirização, a teor da Súmula 331 do C. TST, tal como decidido na origem. ” (Grifei)
    Dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010411-03.2015.5.03.0056, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RI2TF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente